Tribunal: TJSP
Processo: 1012648-15.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos na legislação processual – Não-conhecimento dos embargos no que tange ao suposto prequestionamento em relação aos honorários advocatícios – Questão não ventilada quando da apelação, razão pela qual não abordada, lógica e acertadamente, pelo acórdão – Necessidade de observância à devolutividade

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos na legislação processual – Não-conhecimento dos embargos no que tange ao suposto prequestionamento em relação aos honorários advocatícios – Questão não ventilada quando da apelação, razão pela qual não abordada, lógica e acertadamente, pelo acórdão – Necessidade de observância à devolutividade recursal - Propósito de prequestionamento que não exime o embargante de demonstrar racionalmente a ocorrência de vícios na decisão - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Desígnio manifestamente infringente – Embargos da expropriada que são conhecidos em parte, e na parte conhecida, rejeitados, assim como os embargos do expropriante